Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DO AUTOR. SOMENTE QUANTUM INDENIZATÓRIO. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO POR TAXAS ADMINISTRATIVOS E POR FRANQUIA DE SEGURO. JÁ DEFERIDOS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUÍZO PELA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É notório que as perdas e danos incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, sendo esses últimos o que se deixou de lucrar, em decorrência do evento, nos termos do artigo 402 do Código Civil. Da leitura da inicial, verifica-se que a sentença não só acatou a narrativa do autor, mas deu deferimento nos exatos termos do seu pedido. Inexiste interesse recursal no pedido de majoração do quantum indenizatório.
2. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que “é do conhecimento geral que qualquer veículo sinistrado e consertado sofre desvalorização. Comprovada a desvalorização do valor de mercado do automóvel após acidente veicular, o dano deve ser reparado” (Acórdão 1424317, 0708883-22.2020.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 30/05/2022.). Não obstante ser possível a indenização por depreciação do veículo, o prejuízo deve ser devidamente comprovado nos autos. À mingua de elementos de prova, fica patente que o autor deixou de se desincumbir do ônus processual previsto no art. 373, I, do CPC.
3. Quanto ao pedido de indenização pelas taxas junto ao DETRAN e ao INMETRO e pela franquia do seguro, o autor insurge-se contra prestação jurisdicional que acolheu integralmente o pedido formulado na origem, razão pela qual inexiste interesse recursal quanto ao ponto.
4. Apelação conhecida e não provida.